Tribunal: TJDFT
Processo: 0739604-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DO PRODUTO. RECLAMAÇÃO AO FORNECEDOR. TEMPESTIVA. DECADÊNCIA OBSTADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
1. O direito de reclamar pelos vícios ocultos do produto decai em 90 dias, contados do “momento em que ficar evidenciado o defeito” (CDC, art. 26, II e § 3o).
2. A reclamação pelo vício do produto formulada tempestivamente pelo consumidor junto ao fornecedor de produtos e serviços obsta a decadência (CDC, art. 26, § 2o, I).
3. A pretensão do consumidor é indenizatória e refere-se aos valores pagos a título de mão de obra para o conserto dos problemas mecânicos apresentados pelo veículo, além de indenização pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido, razão pela qual não há que se falar em decadência do seu direito.
4. Recurso conhecido e não provido.